Tribunal: TJES
Processo: 5006241-90.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006241-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes;

2
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006241-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR
, contra a sentença de id. 10423690, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente a ação movida em face dele por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

Em seu recurso, o apelante aduz que: (i) houve prescrição, uma vez que o último pagamento ocorreu em 12/04/2016, e que a prática de refinanciamento mensal automático, aplicada pela apelada, é ilegal, por não haver anuência para o parcelamento, configurando novação ilegal de dívida; (ii) a Resolução BACEN 4.549/2017 não deveria ser aplicada retroativamente; (iii) houve cerceamento de defesa, pois o juízo não concedeu a inversão do ônus da prova nem permitiu a realização de perícia contábil.

O apelado ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 10423697).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006241-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR
, contra a sentença de id. 10423690, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente a ação movida em face dele por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

Em seu recurso, o apelante aduz que: (i) houve prescrição, uma vez que o último pagamento ocorreu em 12/04/2016, e que a prática de refinanciamento mensal automático, aplicada pela apelada, é ilegal, por não haver anuência para o parcelamento, configurando novação ilegal de dívida; (ii) a Resolução BACEN 4.549/2017 não deveria ser aplicada retroativamente; (iii) houve cerceamento de defesa, pois o juízo não concedeu a inversão do ônus da prova nem permitiu a realização de perícia contábil.

O apelado ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 10423697).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que, tanto na contestação (id. 10423668) quanto na manifestação da réplica (id. 10423678), o apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o douto Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou despacho determinando a intimação das partes para que indicassem as provas que pretendiam produzir (id. 10423682). Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório.

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa do consumidor apelante. Nesse sentido esta colenda Primeira Câmara Cível já entendeu anteriormente, em precedentes sob a minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – [...] CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – [...] – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 4.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício
; [...]; 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0009923-66.2015.8.08.0021, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA, A QUAL VEICULOU TÃO SOMENTE O PEDIDO DE REFORMA. 1. Na petição inicial, os apelantes pugnaram pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica; 2. Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho: “Informem as partes se pretendem produzir outras provas, especificando-se, em 10 dias”. Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório; 3. Após as manifestações de ambas as partes, que não requereram a produção de outras provas, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus e nem mesmo sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ponto tão debatido pelas partes, até mesmo nessa instância recursal. Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; 4. Sendo assim,
a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes; 5. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus; 6. Prejudicado o recurso de apelação
; [...] (TJES, AC 5005231-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/10/2022)

Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício:

Ação indenizatória.
Ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em saneamento do feito que permite o conhecimento de ofício da matéria de ordem pública
, mesmo quando ausente pedido neste sentido. Ausência, no caso, de preclusão consumativa sobre a matéria de ordem pública.
Inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento que caracterizou inegável cerceamento de defesa
. Provas produzidas pelo autor que por si só não conduziriam, em análise superficial da demanda, à procedência dos pedidos. Sentença anulada
ex ofício
, que não configura decisão
extra petita
.
Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado
. (
TJSP
, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. RODOLFO CÉSAR MILANO, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022, p. 11/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 2.
A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda
. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.
Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor
. 5. [...]. 8.
Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto
. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura
error in procedendo
capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada
. (
TJDFT
, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.
APELOS PREJUDICADOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA
CITRA PETITA
.
Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018)

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença,
devendo os autos retornarem ao douto Juízo de origem para que decida o pedido de inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.